Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737469-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR CHUEDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vitor Chuede pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de produção antecipada de provas, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paula Freitas – PR. Em suas razões, o agravante alega, que as “demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF”. Argumenta que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da presente demanda, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” c/c o art. 46, ambos do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Comarca de Paula Freitas – PR., podendo atrasar o andamento processual, caso se defina, posteriormente, que a competência é mesmo do juízo de Brasília. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de antecipação de provas “objetivando a entrega de eventuais documentos relacionados às cédulas de crédito para fins de apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), ou seja, expurgos inflacionários”. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: Agravo de Instrumento. Liquidação provisória de sentença coletiva. Cédula de crédito rural. Inaplicabilidade do CDC. Competência territorial. Declinatoria fori ex officio. STJ 33. 1. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo. 2. A competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo - STJ 33. 3. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 4. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor” (Acórdão 1600469, 07004116420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Consigne-se, por fim, que em razão das divergências existentes quanto a matéria, afigura-se prudente, a fim de se evitar possíveis prejuízos às partes, conceder efeito suspensivo ao recurso, e não antecipação de tutela recursal, a fim de que a matéria possa ser analisada pelo Colegiado. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator